Tribunal: TJMT
Processo: 1025332-63.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (no prazo de 5 anos, conforme Súmula 323 do STJ - REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025332-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (RECORRENTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL - CNPJ: 26.566.661/0001-72 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
,
conforme

Súmula
323 do STJ -
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016).

Após
o
pagamento
da
dívida

negativada
, o
credor

deve

providenciar
a
baixa
do
restritivo
no
prazo
de 5 dia.

2.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
bem

como
o valor do
restritivo
(R$ 492,52),
a

indenização

fixada

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025332-63.2023.8.11.0001

Origem
:
TERCERIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GABRIEL ADRIANO DOMINGUES

Recorrido
:
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES
ajuizou reclamação indenizatória em face de
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CRISTAL
. Noticiou que:
a) dívida condominial foi negativada e permaneceu ativa mesmo após o pagamento; e b) deve ser indenizado.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que

a parte reclamante não comprovou o pagamento dos débitos em discussão. Julgou improcedentes os pleitos autorais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamantesustentando que:
a) a manutenção do restritivo é indevido, visto que este deveria ter sido baixado após o
pagamento; e b) a manutenção indevida do restritivo gera dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora,
o credor pode
incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento
, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º do CDC), e pelo prazo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
:

(
a)

a

partir

da

data

da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação

do

apontamento
,

respeitada
,

em

ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.

Interpretação

literal
,

lógica
,

sistemática

e

teleológica
do
enunciado

normativo

do

§
1
º,

do

art.

43,

do

CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.

Vencida

e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após

o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita

a

pretensão

de

cobrança
,

ensejando

o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional
, nos termos do artigo 43, §
§ 3º e

5
º do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale
ressaltar
que
"
incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

nº
548).

De qualquer forma, a
"a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando
o conjunto
fático

probatório
, nota-se que a
dívida
,
representada

pelo

restritivo
,
possui

vencimento

em

12/11/2021
(ID 219473679),
foi

paga

em

23/11/2011
(ID 219473677) e que a
prova
do
restritivo

foi

emitida

em

19/05/2023
.

Diante
destes

apontamentos
,
conclui
-se que
o

restritivo
é
ilegítimo
, pois a
prova
do
restritivo

foi

emitida

depois
do
prazo
que
o

credor
e o
restritivo

permaneceu

ativo
.

Portanto
, a
manutenção

ativa
do
restritivo
é
ilegítimo
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Com base no
extrato

juntado
no ID 219473679
/
PJe2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida,
não enseja a aplicação da Súmula 385/STJ, mas influencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser
arbitrado
em
valor reduzido
.

Nesse
sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor do restritivo (R$ 492,52)
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$ 5.000,00.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024